Tribunal: TJSP
Processo: 2215826-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Obrigação de fazer consistente na instalação e fornecimento de serviço de energia elétrica para o imóvel do exequente no prazo de quinze dias, sob pena de responder por multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Irresignação da executada quanto ao prazo para cumprimento e

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Obrigação de fazer consistente na instalação e fornecimento de serviço de energia elétrica para o imóvel do exequente no prazo de quinze dias, sob pena de responder por multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Irresignação da executada quanto ao prazo para cumprimento e valor da multa. Recorrente que impugna genericamente o prazo fixado sem apontar prazo outro que entenda razoável. Multa. Pretensão à redução. Basta à agravante cumprir aquilo que lhe foi determinado - e não há óbice a que cumpra -, para livrar-se da imposição pecuniária. Multa fixada que atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.